Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ERRO MATERIAL. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. No julgamento do RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que são imprescritíveis, nos termos do art. 37, §5o, da CRFB/88, apenas as ações de reparação de danos causados por atos dolosos de improbidade administrativa. Outras ações de reparação civil de danos ao patrimônio público, que não as decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa, segundo a excelsa Corte, são sujeitas a prescrição, consoante decidido no RE 669.069/MG, com repercussão geral reconhecida.
2. Não se vislumbra a nulidade do edital de intimação, pois, não obstante as formalidades legais, no caso específico da ação de protesto os réus não foram intimados para apresentarem defesa técnica, mas apenas para tomarem conhecimento da demanda, inexistindo prejuízo concreto ao regular andamento do protesto.
3. Nos termos da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Outrossim, por força do princípio da isonomia, também a Fazenda Pública deve respeitar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
4. No caso, o protesto judicial realizado pelo Distrito Federal interrompeu a prescrição, à luz do art. 202 do Código Civil. A contagem do prazo reiniciou somente após a preclusão da decisão dando por encerrado o protesto. E, consoante o art. 9° do Decreto no 20.910/32, a prescrição recomeçou a correr pela metade do prazo, razão pela qual não há falar em prescrição.
5. Apelações conhecidas. Provida a apelação do autor. Prejudicada a apelação do réu.